Tribunal: TJPA
Processo: 0001608-66.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001608-66.2019.8.14.0013

APELANTE: RICARDO SARMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. LOCAL DE CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA JÁ CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena de multa aplicada deve ser reduzida por desproporcionalidade frente à pena privativa de liberdade; (ii) estabelecer se é possível alterar o local de cumprimento da pena restritiva de direitos na instância recursal; e (iii) determinar se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, observando as circunstâncias judiciais e a individualização da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A aplicação de 100 dias-multa mostra-se desproporcional diante da pena reclusiva mínima fixada, sendo adequado o redimensionamento para 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. A pretensão de mudança do local de cumprimento da pena restritiva de direitos deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apreciar tal pedido, conforme dispõe o art. 66, V, “a”, c/c art. 148 da Lei de Execução Penal.

6. A concessão da gratuidade já foi deferida na sentença, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão da hipossuficiência, tornando-se incabível o pedido recursal nesse ponto por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais do caso concreto. 2. A alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos é de competência do Juízo da Execução Penal. 3. É incabível pedido recursal relativo à gratuidade de justiça já concedida na sentença, por ausência de interesse recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49 e 59; CPP, art. 577, parágrafo único; LEP, arts. 66, V, “a”, e 148; Lei n. 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ricardo Sarmento dos Santos apela de sentença do Juízo Criminal de Capanema/PA que o condenou a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (ID 16332432).

O apelante pugna pela redução da pena de multa ao mínimo legal, argumentando que a reprimenda pecuniária foi estabelecida em patamar desproporcional à pena reclusiva. Além disso, requer a mudança local de cumprimento da pena restritiva de direitos. Por fim, postula a concessão da gratuidade judiciária (ID 16332440).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 16332445), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 19801167).

É o relatório.

VOTO

O recurso é em parte admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante pleiteia, em primeiro plano, a redução da pena de multa fixada pelo magistrado sentenciante no patamar de 100 dias-multa, a pretexto de se mostrar desproporcional à reprimenda corporal estabelecida em 2 anos de reclusão (ID 16332432).

A esse respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019).

In casu
, diante da evidente desproporção entre a pena de multa fixada e a sanção privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal de 2 anos de reclusão, e considerada, ainda, a avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revela-se adequado o redimensionamento da pena pecuniária para o patamar de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Fixado esse novo
quantum
, e ausentes causas modificadoras nas fases subsequentes da dosimetria, a sanção pecuniária assim ajustada deve ser mantida como definitiva.

No que se refere ao
local de cumprimento da pena restritiva de direitos
, registro que o juízo sentenciante determinou a prestação de serviços à comunidade junto à Secretaria de Obras do Município de Capanema. Nesse particular, o recorrente sustenta ser opositor político da atual administração municipal e, com base nessa circunstância, indica a existência de diversas entidades sociais carecedoras de pessoal, requerendo, por essa razão, a alteração do local de cumprimento da sanção imposta.

Todavia, tal postulação não comporta exame nesta instância, porquanto compete ao juízo da execução apreciar pedidos dessa natureza, conforme dispõe o art. 66, V, a) c/c art. 148 da Lei de Execução Penal.

Já com relação ao pleito de concessão da
justiça gratuita
, verifico que o juízo recorrido suspendeu a exigibilidade das custas processuais em face da hipossuficiência econômica do recorrente (ID 16332432, pág. 6), o que inviabiliza a admissibilidade do pedido, diante da manifesta ausência de interesse recursal. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025